Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCON. INFORMAÇÕES. RECURSA. MULTA. APLICABILIDADE. VALOR. RAZOÁVEL.
1. Os fornecedores possuem a obrigação legal de prestar as informações de interesse do consumidor quando solicitado pelos órgãos oficiais, sob pena de desobediência.
2. A dosimetria da pena de multa é ato vinculado, de modo que, observando os estritos limites da lei, não há se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade.
3. O arbitramento da sanção no mínimo, autorizado pelo art. 10, § 1o, da Portaria n°3/2011 do IDC-PROCON-DF, limita-se à situação em que o processo administrativo é resolvido antes da emissão do parecer pela Diretoria Jurídica, opinando pela procedência do pedido.
4. Verificado mero erro material do cálculo da pena, devida a correção.
5. Deu-se parcial provimento.